Tribunal: STF
Processo: HC 75885
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-21
Data de publicação: 1997-10-21

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido da competência do
Tribunal de Justiça quando o ato impugnado é do Juízo, não havendo
sido examinado quando do julgamento da apelação, não se cuidando,
portanto, de decisão de Colegiado. Precedentes: Habeas-Corpus  nºs
70.497-SP, 72.144-SP, 73.136-SP, relatados pelos Ministros,
Sepúlveda Pertence, Moreira Alves, Francisco Rezek, com acórdãos
veiculados nos Diários da Justiça de 24 de setembro de 1993, de 18
de agosto de 1995 e de 8 de dezembro de 1995, respectivamente.